Tribunal: TJMT
Processo: 0002370-61.2018.8.11.0026
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002370-61.2018.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.900.520/0001-74 (EMBARGANTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais. Contrato de Execução de Obras Industriais. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso de Apelação interposto em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais. A embargante alegou omissão quanto a diversos pontos: boletim de ocorrência que comprovaria esbulho possessório; prova testemunhal sobre insuficiência de energia elétrica; fotografias de alagamento no canteiro de obras; tese de desproporcionalidade entre valores pagos e serviços executados; e tese subsidiária de culpa concorrente. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios para modificar o resultado do julgamento.

III.
Razões de Decidir

3. A análise do boletim de ocorrência foi considerada na fundamentação geral do acórdão embargado, sendo desnecessária sua citação expressa, pois o documento, de natureza unilateral e declaratória, não possui força probatória plena.

4. A prova testemunhal sobre energia elétrica foi refutada por fotografias que demonstraram a realização de solda no canteiro de obras, atividade que demanda energia compatível, afastando a alegação de insuficiência de fornecimento.

5. As alegações sobre alagamento e inadequação do canteiro de obras foram abrangidas na fundamentação do acórdão, que concluiu pela inexistência de culpa da contratante, diante da falta de exigência contratual de piso acabado ou estrutura prévia.

6. A tese de desproporcionalidade entre valor pago e obra executada foi enfrentada, tendo o acórdão consignado o descompasso em desfavor da contratante, com base na cláusula contratual que admitia retenção de pagamentos por inadimplemento.

7. A tese de culpa concorrente foi implicitamente afastada ao se reconhecer a culpa exclusiva da contratada, não sendo o julgador obrigado a rebater tese cuja premissa foi integralmente rejeitada.

8. A tentativa de obter efeitos infringentes aos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a finalidade do recurso, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

9. A jurisprudência do STJ autoriza que o julgador enfrente os argumentos relevantes de forma global, sem necessidade de abordar individualmente cada elemento probatório, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A falta de menção expressa a documentos não configura omissão quando a fundamentação os abrange de forma suficiente. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar tese cuja premissa foi integralmente afastada pela decisão embargada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda – EPP
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, contrariando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao deixar de analisar pontos expressamente suscitados em sua Apelação, os quais, segundo alega, poderiam alterar o resultado do julgamento.

Aduz, inicialmente, a omissão quanto à análise do Boletim de Ocorrência que demonstraria o impedimento de retirada de ferramentas, elemento utilizado para comprovar o alegado esbulho possessório e justificar o pedido de indenização por danos materiais.

Sustenta também omissão quanto à prova testemunhal que teria confirmado a insuficiência e intermitência do fornecimento de energia elétrica no canteiro de obras, fator que teria prejudicado diretamente a produtividade da Embargante.

Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto às provas fotográficas que demonstrariam alagamentos no canteiro de obras, o que caracterizaria a ausência de condições adequadas para a execução do contrato por parte da Embargada.

Aponta, outrossim, omissão sobre a tese de proporcionalidade entre o valor pago (24%) e o percentual da obra executado (10%), sustentando que a baixa produtividade decorreu das condições precárias de trabalho impostas pela contratante, e que o acórdão presumiu um ritmo normal de obra, desconsiderando a realidade fática.

Por fim, a Embargante afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese subsidiária de culpa concorrente, sendo que, diante das provas apresentadas, ainda que não se reconhecesse a culpa exclusiva da Embargada, seria razoável admitir ao menos a concorrência de culpas, com readequação da responsabilidade e mitigação das penalidades.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva da Embargada pela inexecução do contrato, resultando no julgamento de improcedência dos pedidos principais e procedência daqueles formulados na reconvenção. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da tese de culpa exclusiva, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com a correspondente readequação das penalidades impostas.

Contrarrazões no Id.

329772384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda – EPP
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, movida pela
União Avícola Agroindustrial Ltda.

A Juíza
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarou a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenou a Requerida à restituição de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com correção monetária e juros legais, ao pagamento da multa contratual, bem como das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Na mesma decisão, rejeitou os pedidos formulados na Reconvenção e fixou honorários advocatícios também sobre o valor atribuído à reconvenção.

Em suas razões recursais, a Apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não enfrentamento das alegações defensivas, além de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, alegando que a sentença se limitou a reproduzir os argumentos da inicial sem considerar os documentos e provas carreados aos autos.

Alegou que a não entrega da obra no prazo contratual decorreu da conduta da Apelada, que não teria disponibilizado um barracão com piso adequado, energia elétrica trifásica (380V), instalações sanitárias e água potável para os trabalhadores, violando cláusulas contratuais (Cláusula Primeira, parágrafo quarto; Cláusula Sétima, §§ 1º e 5º). Sustenta também que os pagamentos pactuados não foram realizados na forma e prazos previstos, o que inviabilizou o prosseguimento da execução contratual.

Argumentou que executou aproximadamente 50% da obra, conforme registrado em fotografias anexadas à contestação, e que a Autora deu causa à rescisão contratual ao impedir o acesso de seus funcionários à obra e contratar outra empresa sem aviso prévio, gerando, inclusive, prejuízos materiais decorrentes da retenção de ferramentas e equipamentos no valor de R$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

Alegou a ocorrência de vício na manifestação de vontade e a existência de culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença para que fosse reconhecida a culpa exclusiva da Autora pela rescisão do contrato, com o consequente acolhimento da reconvenção, e a condenação da Apelada ao pagamento dos valores pleiteados (R$ 325.000,00), além da exclusão das condenações impostas na sentença.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Inconformada, a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissões relevantes, elencando cinco pontos: análise do Boletim de Ocorrência sobre impedimento de retirada de ferramentas; prova testemunhal relativa à insuficiência de energia elétrica; fotografias de alagamento no canteiro; tese de proporcionalidade entre valores pagos e obra executada; e tese subsidiária de culpa concorrente. Pretende, ao final, não apenas o saneamento das supostas omissões, mas também a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com reforma integral do julgado.

Contudo, nenhuma das alegações merece acolhida.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação estrita, destinado a suprir vícios formais da decisão, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas se justificam na hipótese de efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, nem à reapreciação de argumentos já enfrentados pela decisão colegiada. E, sobretudo, não se confundem com o inconformismo da parte diante da conclusão desfavorável.

No caso vertente, a argumentação apresentada pela Embargante nada mais é do que tentativa de reavivar as teses anteriormente lançadas na apelação, com o fito de rediscutir o mérito da causa.

Ocorre que tais pontos foram expressamente enfrentados e decididos pelo acórdão embargado, ainda que de forma integrada à fundamentação geral, o que é suficiente à luz da jurisprudência consolidada. O que se observa é mero inconformismo com a valoração probatória realizada e com o resultado do julgamento.

No que tange ao Boletim de Ocorrência sobre impedimento de retirada das ferramentas, o acórdão enfrentou diretamente a questão ao concluir que "
a reconvenção teve seus pedidos julgados corretamente improcedente, por total ausência de comprovação dos supostos danos materiais, seja pela retenção de equipamentos (não demonstrada de forma cabal), seja por eventuais lucros cessantes ou prejuízos indiretos
".

A falta de menção nominal ao documento não configura omissão, especialmente porque o Boletim de Ocorrência possui natureza unilateral e declaratória, não constituindo prova material irrefutável do fato alegado. A fundamentação abrange o documento, ainda que não o cite expressamente.

Quanto à prova testemunhal sobre insuficiência de energia elétrica, o acórdão tratou expressamente do tema ao afirmar que "
a alegação quanto à incompatibilidade da energia elétrica é cabalmente refutada pelas próprias fotografias constantes dos autos, anexadas pela própria contratada, que retratam seus funcionários realizando atividades de solda no canteiro de obras, atividade essa que, como se sabe, demanda energia de significativa potência
".

Além disso, consignou que "
a cláusula sétima, parágrafo primeiro, limita-se a exigir da contratante o fornecimento de 'água, energia elétrica e condições adequadas para a execução do objeto do contrato'. Não se exige, como quer fazer crer a Apelante, que o fornecimento seja trifásico com 380 volts
". A discordância da Embargante com a conclusão não autoriza o manejo de Embargos de Declaração.

No tocante às fotografias de alagamento no canteiro, o acórdão consignou que não houve demonstração de culpa da Embargada por eventuais condições adversas do local, lembrando que não havia exigência contratual de piso acabado ou estrutura prévia.

Ainda que as fotografias não tenham sido citadas de forma individualizada, sua análise está contemplada na conclusão geral do acórdão, sendo desnecessária referência expressa quando a fundamentação já abrange o conjunto probatório de forma coerente.

Quanto à proporcionalidade entre valores pagos e obra executada, o acórdão foi explícito: "
Os pagamentos realizados correspondem a cerca de 24% do contrato total, o que evidencia descompasso entre a execução física da obra e os valores recebidos, em desfavor da contratante
" e "
O próprio contrato, em sua cláusula décima, previa expressamente a possibilidade de retenção dos pagamentos em caso de descumprimento contratual
". O Tribunal examinou exatamente o ponto alegado pela Embargante, não havendo omissão.

No que concerne à tese subsidiária de culpa concorrente, o acórdão afastou integralmente a tese de que a Embargada teria concorrido para o inadimplemento, ao reconhecer de forma contundente a responsabilidade exclusiva da Embargante.

Consignou que "
antes mesmo da metade do prazo contratual, a prestação já estava marcada por atrasos significativos e descontinuidade, sem justificativas plausíveis da contratada
" e concluiu que a Apelação "
configura, em verdade, mera tentativa da parte inadimplente de reverter sua responsabilidade
".

Ao reconhecer a culpa exclusiva da Embargante, o acórdão implicitamente afastou a tese de culpa concorrente, inexistindo obrigação de enfrentar hipótese cuja premissa principal foi totalmente rechaçada.

É importante registrar que a pretensão da Embargante de atribuição de efeitos infringentes aos embargos constitui confissão expressa de que o objetivo real não é sanar vícios formais, mas modificar o julgado. Tal pretensão é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, que se prestam ao saneamento de vícios específicos, não à revisão do mérito.

A atribuição de efeitos modificativos apenas se justifica em situações excepcionais, quando o saneamento de omissão efetiva implica, como consequência necessária, a modificação do resultado, o que não ocorre no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura omissão a circunstância de o órgão julgador deixar de examinar individualmente todos os documentos e argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os elementos probatórios, mas apenas aqueles pertinentes e suficientes para fundamentar adequadamente o julgado.

Enfim, a leitura integral do acórdão revela que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A argumentação jurídica foi abordada em sua inteireza, o conjunto probatório foi adequadamente analisado, e a fundamentação é clara, concatenada e suficiente.

A tentativa de reabrir o mérito sob o rótulo de "vício formal" configura uso indevido dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026